Tribunal: STF
Processo: HC 181995
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO: INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Karlisson Rolim dos Santos, advogado, em benefício de Naaliel Vilar Santos da Silva, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 17.2.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 561.629/RN.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da Comarca de Canguaretama/RN à pena de dez anos e onze meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos no inc. I do § 4º do art. 155 (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo à subtração da coisa), no caput e no § 2º do art. 251 (explosão) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada) do Código Penal.
    3. A defesa do paciente interpôs apelação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que manteve a condenação do sentenciado, mas reduziu a pena para oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, I E IV, CÓDIGO PENAL), EXPLOSÃO (ART. 251, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL), ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL), ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PEDIDO DE TIAGO FARIAS PEREIRA PIMENTA PELA EXCLUSÃO OU REVALORAÇÃO DA PENA DE MULTA SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PLEITO DE FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA DA SILVA PARA RECORRER EM LIBERDADE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA SUSCITADA PELA DEFESA DE NAALIEL VILAR DOS SANTOS. REJEIÇÃO. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS EM HARMONIA COM O ART. 41 DO CPP. MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 349 DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. CONFISSÃO DE ALGUNS DOS RÉUS CORROBORADAS COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA VÍTIMA. PRESENÇA DE VASTO ACERVO PROBATÓRIO DOCUMENTAL. DELITOS AUTÔNOMOS QUE TRATAM DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRETENSO REEXAME DA DOSIMETRIA E APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, MOTIVOS DO CRIME E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA VALORADAS DE FORMA INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PLEITO DE REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PROVIMENTO. PRETENSA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. (…). RECURSOS DE TIAGO FARIAS PEREIRA PIMENTA E FRANCISCO CANINDÉ BEZERRA DA SILVA PARCIALMENTE CONHECIDOS E OS DEMAIS CONHECIDOS. NO MÉRITO, PROVIDOS EM PARTE. CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA” (fls. 22-23, e-doc. 3).
    Contra essa decisão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
    Seguiu-se a interposição de agravo interno, não conhecido por decisão monocrática proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (fls. 1-4, e-doc. 6).
    4. Foi impetrado o Habeas Corpus n. 561.629 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, em 17.2.2020.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante assevera constrangimento ilegal na decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte “em manter a decisão monocrática do seu Vice-Presidente, não a enviando para o respectivo órgão colegiado”.
    Sustenta que “o paciente encontra-se em risco de transitar em julgado a decisão condenatória em razão da não observância dos requisitos para julgamento do Agravo Interno. (…) Ante a ilegalidade da decisão, o paciente pode ser condenado em definitivo, não cabendo mais recursos para tentar reverter a decisão do Tribunal de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).
    Eis o teor do requerimento e dos pedidos:
    “Espera-se o recebimento da presente peça processual, a qual se postula, na forma do art. 5º, inc. LXV, da Carta Magna: a. A medida provisória determinando o novo julgamento do recurso de Agravo Interno, desta vez por órgão colegiado, tal qual previsto no regimento interno do TJRN. b. A confirmação, caso tenha sido concedida medida liminar, in fine, deste writ, determinando novo julgamento do recurso de Agravo Interno por órgão colegiado, tal qual previsto no regimento interno do TJRN; c. Em não tendo sido concedida medida liminar, que seja então, por fim, determinado novo julgamento do recurso de Agravo Interno, desta vez por órgão colegiado, tal qual previsto no regimento interno do TJRN; d. a comunicação do juízo da Tribunal de Justiça, na figura do seu Vice-Presidente da decisão deste writ” (fls. 3-4, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 561.629/RN.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Não há ilegalidade flagrante ou teratologia a serem sanadas nesta via processual. 
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O pleito não merece processamento.
    Inicialmente, verifico que a impetração está insuficientemente instruída, pois as decisões ora recorridas foram juntadas de maneira incompleta, o que impossibilita a compreensão do caso e inviabiliza o regular processamento deste feito. Com efeito, faltam as páginas finais da decisão que negou seguimento ao agravo interno e as folhas iniciais da decisão que inadmitiu o recurso especial.
    Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações e não comporta dilação probatória.
    É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a suscitada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração.
    Além disso, apesar de colacionado de forma incompleta, infere-se que o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de origem assim analisou o agravo interno do paciente (fls. 7-8):
    ‘6. Embora preencha os requisitos genéricos de admissibilidade, o agravo não merece ser conhecido. 7. É que a decisão impugnada inadmitiu o apelo ante a aplicação das Súmulas 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Desse modo, o recurso cabível para impugnar a decisão agravada não seria o agravo interno, mas o agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que não foi negado seguimento ao Recurso Especial outrora oferecido por aplicação do regime de recursos repetitivos (art. 1.030, I, alínea ‘b’ e §29., CPC). 8. Evidente, pois, o equívoco do peticionário, a impedir o seguimento do recurso, uma vez que o apelo a ser corretamente oferecido seria o agravo do art. 1.042, do CPC, com fundamento exclusivo no dispositivo supracitado, e não como interpôs o agravante.
    9. Ressalte-se, outrossim, a impossibilidade de aplicação do principio da fungibilidade, pois inexiste qualquer dúvida a respeito do recurso a ser interposto.
    10. A respeito da fungibilidade recursal, o STJ, após julgamento de Questão de Ordem, fixou que, a partir de 12/05/2011 (data do referido precedente), não se poderia converter os agravos equivocadamente interpostos para dar a eles o correto processamento, pois a desacertada interposição não poderia ser interpretada como erro escusável.
    11. Nesse norte, elucidativo é o seguinte aresto do STJ: (…)’.
    Com efeito, nos termos do art. 1.042, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial. Nesse sentido, confira-se: (…).
    Lembro, como bem ressaltado na decisão recorrida, que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é cabível apenas nas hipóteses em que a negativa de seguimento ao recurso especial estiver amparada no fundamento de que o acórdão recorrido está alinhado a entendimento exarado pelo STF ou pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, conforme disciplina o art. 1.030, I, ‘b’ e § 2º, do CPC. Exemplificativamente: (…).
    Dessa forma, a se considerar que o recurso especial do réu foi inadmitido por incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, entendo não haver o constrangimento ilegal apontado. Ao revés, percebo que a interposição do agravo interno no lugar do agravo em recurso especial, na verdade, constituiu flagrante desrespeito ao sistema recursal vigente no âmbito do Direito Processual Penal pátrio, a autorizar, portanto, o indeferimento liminar deste writ.
    Ressalto, por fim, a impossibilidade de se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, de forma a receber o agravo interno como agravo em recurso especial, diante da caracterização de equívoco inescusável. Nesse entendimento: (…).
    À vista do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça).
      No Superior Tribunal de Justiça, o impetrante fez anexar, de maneira incompleta, o ato apontado como coator. Sem a sua integral juntada é inviável o exame das questões suscitadas naquela impetração.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016)
    O Relator no Superior Tribunal de Justiça não vislumbrou constrangimento ilegal a ser reparado, pois o paciente interpôs agravo interno, não agravo em recurso especial. 
    Não se há cogitar da incidência do princípio da fungibilidade recursal, pois constatado erro grosseiro na espécie.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora